Tribunal: TJDFT
Processo: 0740415-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740415-14.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BIANCA MATIAS SILVA SOUZA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto sem a indicação do permissivo constitucional em que se fundamenta, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% PARA CRÉDITO CONSIGNADO RESPEITADA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO PREDETERMINADA PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. IMPROCEDÊNCIA DA SOMA DAS PRESTAÇÕES PARA AFERIR O LIMITE DE 30%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CLÁUSULA DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIVRE DISPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES. INOCORRÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BOAFÉ. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. VIOLAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. 1. O contrato bancário se submete ao CDC, consoante súmula 297 do STJ, e a revisão de contrato submetido à legislação de consumo é expressamente permitida nas hipóteses de onerosidade excessiva (CDC, art. 6o, V). 2. O débito das parcelas consignadas na folha de pagamento de servidor público distrital obedece ao limite legal de 30% (trinta por cento) previsto no § 2o do art. 116 da Lei Complementar Distrital n. 840/11 e no art. 10 do Decreto Distrital n. 28.195/2007. 3. Consoante entendimento que vem prevalecendo na jurisprudência do STJ, “É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira” (AgInt no REsp 1865084/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020). 4. Com efeito, “por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente” (AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2020), tampouco somar as parcelas de empréstimo descontadas em folha de pagamento com as debitadas em conta corrente, pois não há falar em limitação total e unificada entre ambas, no patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração do consumidor. 5. No particular, não houve demonstração da prática abusiva por parte da instituição financeira na concessão dos empréstimos bancários ensejadores dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente. Inexistiu indicação de falha na prestação de serviço e comprovação da alegada ofensa aos ditames da dignidade da pessoa humana, não se vislumbrando o comprometimento do seu mínimo existencial. 6. Inexistindo irregularidade no ajuste, a alteração da forma de pagamento de mútuo bancário pactuada, mediante débito em conta corrente, só se justifica caso demonstrada sua efetiva abusividade, o que não aconteceu, na hipótese, razão pela qual deve ser mantida. 7. APELAÇÃO PROVIDA. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso V, 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 113, 187, 421, 422 e 478, todos do Código Civil, defendendo a abusividade dos descontos em conta corrente, para pagamento de empréstimos, de patamar superior a 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos. Argumenta que aludida prática implica afronta à boa-fé contratual, aos bons costumes, à função social do contrato e aos princípios de probidade, além de implicar-lhe onerosidade excessiva. Assim, pugna para que “os descontos operados pelo banco recorrido, seja em folha de pagamento, seja direto em conta corrente, SOMADOS, não ultrapasse o percentual de 30%, sobre o seu rendimento líquido”. Pleiteia, ainda, a declaração de nulidade das cláusulas contratuais que indica ou, subsidiariamente, que se proceda à modulação de seus efeitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece seguir, porquanto a falta de indicação do permissivo constitucional em que se lastreia denota deficiência de fundamentação, que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284 DO STF. 1. Inicialmente deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado no bojo do presente agravo interno, diante da ausência dos requisitos. Para que se defira o pedido de tutela provisória de urgência e, assim, seja concedido efeito suspensivo a recurso especial, bem como ao agravo em recurso especial, é necessário que a parte requerente demonstre concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre; e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte, o que não é o caso dos autos (art. 300, caput, do CPC/2015). 2. Esta Corte tem o entendimento consolidado de que não há fumus boni iuris, quando não há probabilidade de êxito do recurso, como no caso. 3. Quanto à controvérsia, incide o óbice da Súmula n. 284/STF na espécie, uma vez que não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre, aplicando-se, por conseguinte, a referida Súmula: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." 4. Isso porque, conforme disposto no art. 1.029, II, do CPC, a petição do recurso especial deve conter a "demonstração do cabimento do recurso interposto". 5. Sendo assim, o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador. 6. Ainda que assim não fosse, o Tribunal de origem consignou que não houve cerceamento de defesa da parte, porquanto o agravante não requereu no momento oportuno a produção de prova, ressaltando, ainda, que não houve sequer um pedido genérico de especificação de provas. Desse modo, ocorreu a preclusão da oportunidade para tanto. 7. A modificação do entendimento firmado pela instância ordinária demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, conforme teor da Súmula 7 do STJ. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (grifei) (AgInt na TutPrv no REsp 1880265/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 30/11/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se também o AREsp 1832937, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 5/11/2021. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1733376/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colheria o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 6o, inciso V, 51, inciso IV, ambos do CDC, 113, 187, 421, 422 e 478, todos do CC, pois a conclusão colegiada encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana do STJ. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 2o, § 2o, I, DA LEI 10.820/2003. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Restou incontroversa a relação entre as partes, assim como os empréstimos efetuados, já que o próprio autor descreve na inicial todas as operações realizadas. Os documentos acostados aos autos demonstram que o autor é funcionário público estadual, sendo certo ainda que em folha de pagamento há desconto de apenas um dos empréstimos no valor de R$ 910,06 num total de vencimentos de R$ 7.257,62 bruto e R$ 2.872,19 líquido (fls. 37 e 134). As parcelas referentes aos demais empréstimos são descontados diretamente na conta corrente (fls. 42/46 e fls. 102/126). Como se percebe, o desconto efetuado em folha, que sofre limitação legal, não ultrapassa o limite de 30% pleiteado pelo autor. Ora, nesse cenário, como já vem reiteradamente julgando este Relator, o salário, após ser depositado em conta corrente do titular, transforma-se em ativo financeiro comum, passível assim das operações regulares de débito e crédito, inexistindo, ainda, limitação de descontos. Assim, apesar do autor alegar dificuldades financeiras, registre-se que não cabe ao Judiciário assumir posição paternalista, direcionando e tutelando os gastos de quem quer que seja, especialmente quando o contratante é plenamente capaz na órbita civil, como ocorre com o autor". 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto na Lei 10.820/2003. O referido entendimento foi pacificado pela Segunda Seção do STJ no AgInt no REsp 1.500.846/DF, julgado em 12/12/2018. 3. Na hipótese, trata-se de descontos em conta-corrente de empréstimos "comuns" (não consignados em folha de pagamento), de modo que é inviável a aplicação de analogia com o regramento legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 6. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 7. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1739032/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 09/4/2021) (g.n.). A propósito, confira-se, igualmente, o REsp 1689858, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 26/1/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029